Tribunal: TCU
Processo: 027.637/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, e 159, III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) informar ao solicitante, por intermédio da Consultoria Jurídica do TCU, a adoção das seguintes medidas para dar cumprimento à decisão do TRF-1, prolatada nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305-69.2019.01.0000: b.1) exclusão do nome do Sr. Ney Jorge Silva Passarinho (CPF XXX.090.553-XX) dos Cadastros de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg e Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin; b.2) notificação da Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-1 nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305- 69.2019.01.0000, haja vista a sua repercussão direta na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário e a necessidade de excluir o Sr. Ney Jorge Silva Passarinho (XXX.090.553-XX) do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta do débito solidário que lhe foi imputado e da multa individual que lhe foi aplicada pelo Acórdão 10964/2015-TCU-Segunda Câmara ; c) determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que: c.1) retire o nome do Sr. Ney Jorge Silva Passarinho (CPF XXX.090.553-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg; c.2) expeça notificação à Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-1 nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305-69.2019.01.0000, haja vista a necessidade de excluir o nome do Sr. Ney Jorge Silva Passarinho (CPF XXX.090.553-XX) do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta do débito solidário que lhe foi imputado e da multa individual que foi aplicada pelo Acórdão 10964/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como de avaliar os impactos diretos da referida decisão judicial na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário; d) autorizar o sobrestamento do TC Processo 015.994/2013-9 até a manifestação de mérito do Poder Judiciário nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305-69.2019.01.0000; e) dar ciência ao Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, por meio da remessa de cópia da instrução elaborada pela unidade técnica, acerca da decisão do TRF-1 prolatada nos autos do Agravo de Instrumento 1.037.305-69.2019.01.0000 e de suas repercussões em relação às manifestações do TCU insertas no TC Processo 015.994/2013-9 ; f) carrear ao TC Processo 015.994/2013-9 cópia da instrução elaborada pela unidade técnica, do despacho do titular da Secex/TCE, deste acórdão e das comunicações processuais dele decorrentes; e g) encerrar o presente processo, após a adoção das medidas acima descritas, na forma do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, apensando-o ao TC Processo 015.994/2013-9 . 1. Processo TC- Processo 027.637/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Solicitante: Advogado da União Flávio Tenório Cavalcanti de Medeiros. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.